Tribunal: STF
Processo: HC 240786
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu o pleito cautelar, assim fundamentada:



    Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de TIAGO GOMES DE OLIVEIRA, contra acórdão do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS proferido no julgamento do HC n. 5266278-48.2024.8.09.0000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, no dia 7/4/2024, por ter supostamente praticado os delitos tipificados nos arts. 140 e 147 do Código Penal (injúria e ameaça). Referida custódia foi convertida em prisão preventiva.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, o qual denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado:



    ‘HABEAS CORPUS. INJÚRIA. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO DE OFÍCIO. DECISÃO DESFUNDAMENTADA. CAUTELARES. PREDICADOS PESSOAIS. PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. LIMINAR CASSADA.



    1) Consta do pedido de segregação cautelar pela autoridade policial no auto de prisão em flagrante, bem como do representante do Ministério Público em sede de audiência de custódia, não há que se falar em prisão preventiva decretada de ofício.



    2) Presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da prisão preventiva, não prospera a assertiva de constrangimento do paciente pela ilegalidade da prisão, sendo insuficientes a aplicação de medidas cautelares.



    3) A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do paciente. 4) A prisão cautelar não afronta, por si só, o princípio da homogeneidade, eis que não há como estabelecer, neste momento processual, flagrante desproporção entre a medida cautelar e a sanção decorrente de eventual condenação.



    5) Ordem parcialmente conhecida e, nessa extensão, denegada. Liminar Cassada para restabelecer a prisão em desfavor do paciente.’ (fl. 130)



    A defesa alega que os fatos não são contemporâneos à prisão e que ela é desproporcional.



    Menciona, ainda, ofensa ao Princípio da Homogeneidade, pois eventual condenação será no regime aberto.



    Afirma que o paciente é primário e possui endereço fixo.



    Busca, assim, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a aplicação de cautelares diversas da prisão.



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável o processamento do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.



    Destarte, a pretensão será analisada mais detalhadamente na oportunidade de seu julgamento definitivo, após as informações devidamente prestadas, bem como da manifestação do Parquet federal.



    Por tais razões, indefiro o pedido de liminar.



    Oficie-se à autoridade coatora, bem como ao juízo de primeiro grau, a fim de requisitar-lhes, no prazo legal, as informações pertinentes, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central do Processo Eletrônico - CPE do STJ. Requisite-se, também, o envio de senha para acesso ao processo no site do Tribunal, se for o caso.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (documento eletrônico 10).



    Ao final, busca-se:



    [...] a confirmação da liminar, concedendo-se a ordem, em definitivo, para, reformando-se a r. decisão vergastada, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana, da duração razoável do processo e da presunção da inocência, e aplicar as medidas cautelares diversas da prisão nos moldes do art. 319 do CPP [...] (documento eletrônico 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691). 2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    A propósito, constam do acórdão de segunda instâncias os seguintes fundamentos utilizados para denegar a ordem ao paciente:



    2) Ausência de fundamentação e requisitos para a prisão preventiva



    [...]



    No caso em análise, extrai-se dos autos que a magistrada, ao deferir o pedido do Ministério Público feito na audiência de custódia (mov. 12 dos autos originários), bem como requerimento da autoridade policial inserto no APF (mov. 01 – arquivo 01 – fls. 22), converteu a prisão em flagrante em preventiva, constando na ata de audiência de custódia, verbis:



    ‘(…) A materialidade dos delitos está, inicialmente, consubstanciada no auto de prisão em flagrante e nos depoimentos prestados no bojo dos autos de prisão em flagrante, que confirmam a sua prática. No que tange aos indícios de autoria, tenho-os como presentes, o que se conclui pelo teor dos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante do investigado e das vítimas, no bojo do auto de prisão em flagrante. Além da prova da existência dos crimes e indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis). No caso em tela, a partir dos depoimentos jungidos aos autos, jazem indícios de que o autuado, em face do gozo do ius libertatis, poderá comprometer a instrução criminal e poderá colocar em perigo a ordem pública, expondo à moléstia toda a sociedade, dada a natureza de sua apontada conduta ilícita e a prática reiterada. Além disso, como forma de se garantir a ordem pública e acautelar o meio social, é essencial neste momento decretar a prisão preventiva do investigado, evitando que este volte a reiterar novamente a prática delitiva. O comportamento do ofensor aqui retratado demonstra que, caso continue solto, possa voltar a cometer crimes contra a coletividade, especialmente as vítimas. Nota-se, portanto, que o autuado é um risco à paz social e à sociedade deste município, vez que os crimes praticados são de extrema repulsa social, de forma que a sua soltura poderia gerar um completo descredito das instituições estatais, em especial do Poder Judiciário do Estado de Goiás. Assim, não há dúvida, portanto, que o fato imputado ao autuado põe em risco a ordem pública. E, nesse contexto, a paz pública ficaria, sim, ameaçada, caso não fossem tomadas as providências cautelares necessárias para estancar a atuação do investigado. Destarte, diante das consequências do delito, a aplicação de qualquer outra medida diversa da prisão mostra-se neste momento insuficiente para acalantar a ordem pública, sendo a prisão preventiva a medida que se impõe(…)’ (mov. 12 dos autos originários) 



    Diante disso, verifica-se que a juíza justificou satisfatoriamente a necessidade da manutenção do encarceramento provisório do paciente, especialmente com fulcro na garantia da ordem pública, instrução criminal e risco de reiteração criminosa, sendo que consignou que, pelas declarações das vítimas, em tese, o paciente, em liberdade, pode comprometer a investigação e colocar em perigo as ofendidas, com risco de prática reiterada.



    Aqui, por pertinente, transcrevo trechos do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para fins de contextualização dos fatos, verbis:



    ‘(…) De acordo com os autos, Juliana de Castro Ferreira e Silva compareceu na unidade policial no dia 05/04/2024 noticiando que manteve relacionamento amoroso com o paciente por aproximadamente 4 anos e estão separados há 2 anos. Contudo, ele nunca aceitou o fim do relacionamento. Segundo informado por Juliana na Delegacia, durante o namoro era constantemente agredida, física e verbalmente pelo paciente, mas, naquela época decidiu não registrar ocorrência policial, porque ele lhe ameaçava dizendo que se ela procurasse a Polícia a mataria. Após o fim do relacionamento, o paciente começou a persegui-la, com o objetivo de reatar o relacionamento, enviando inúmeras mensagens para o telefone dela, e mesmo sendo bloqueado pela vítima, realizava ligações com números de telefones diferentes e criava contas falsas nas redes sociais para tentar conversar com ela. Já no mês de junho de 2023, a vítima iniciou um novo relacionamento amoroso com Matheus e, então, as investidas do paciente se intensificaram. Inconformado, o paciente passou a proferir novos xingamentos e ameaças contra Juliana, por intermédio de terceiros, e também passou a difamá-la no meio social, entre pessoas do convívio de ambos. Os crimes citados foram registrados nas seguintes ocorrências: RAI 35056192, RAI 35058188, RAI 35057631, RAI 35057107, RAI 35128759. Ainda, outras duas vítimas também registraram ocorrência policial contra o paciente, pelos crimes de contágio venéreo, injúria e violência psicológica contra a mulher. Tais vítimas se chamam Rebecca Mendes Ferreira e Sara Fernandes Dornele (RAI 35072655 e RAI 35056381) e são ex-namoradas do paciente e se relacionaram com ele logo depois que Juliana terminou o namoro. As vítimas acabaram se aproximando em virtude da semelhança do comportamento que o paciente manteve com cada uma delas, durante os relacionamentos amorosos.



    Além das infrações penais narradas, o paciente confessou para Juliana, que certo dia, quando eles ainda namoravam, ele praticou conjunção carnal com ela, em uma noite em que ela estava embriagada. A vítima não se recordou do fato, mas o paciente fez questão de lhe mostrar o vídeo do ato sexual, dizendo que não apagaria do celular, pois um dia o vídeo lhe poderia ser útil. O paciente também confessou para a vítima Rebecca que possuía outros vídeos em seu JD, de atos sexuais praticados com outras mulheres as quais ele já havia se relacionado (Vânia, Jaqueline, Juliana e outras), que foram gravados sem o consentimento delas.



    No dia 05/04/2024, mais uma vez, a vítima Juliana recebeu uma ligação telefônica, de uma amiga que não quis se identificar no caso, a qual lhe relatou que o paciente teria proferido novas ameaças dizendo: ‘eu quero ver a Juliana morta, eu vou matar ela’. Já no dia 06/05/2024, por volta de 16 horas e 40 minutos, Juliana estava em um campeonato internacional de jiu-jitsu, na companhia do seu noivo, Mateus, que também é lutador. No evento estavam presentes Sara Fernandes Dornele e Rebecca Mendes Ferreiras, ambas lutadoras. Em determinado momento, Mateus entrou na área de luta para competir e a vítima Juliana ficou em pé, do lado de fora do tatame, para assistir ao noivo. O paciente, que estava próximo de Juliana, dirigiu-se até Mateus, apontou o dedo do meio para ele e disse: ‘vai tomar no meio do seu cu’. Mateus permaneceu em silêncio e voltou para a luta. Em seguida, o paciente passou na frente de Juliana e lhe xingou de ‘puta’. Juliana pediu para que ele voltasse para xingá-la, momento em que ele disse que a mataria. A vítima Sara, que também estava próxima do tatame, assistiu toda à situação entre os envolvidos e acionou a Polícia Militar. Pouco tempo depois a equipe da Polícia Militar chegou ao local, conversou com Sara e prendeu o paciente em flagrante. Durante a condução do paciente até a viatura, ele ainda xingou Juliana de ‘puta e louca’ e disse para Sara: ‘cala a sua boca, você não tem nada a ver com isso, você também é uma louca, fica na sua’. As vítimas Sara e Juliana, quando ouvidas na Delegacia, ofereceram representação em desfavor do paciente e solicitaram medidas protetivas de urgência (…)’.



    Assim, não prospera a assertiva de ausência de requisitos e fundamentação da preventiva, eis que a autoridade acoimada coatora destacou a presença dos pressupostos e requisitos descritos no artigo 312 do Código de Processo Penal, discorrendo acerca das circunstâncias fáticas que justificaram a prisão cautelar, sendo tal motivação, ainda que sucinta, suficiente para demonstrar a necessidade da manutenção da medida extrema (documento eletrônico 12, pp. 3-5 - grifei)



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator